Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-20.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. VIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA POR PERÍODO MAIOR QUE A PENA FIXADA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, que as provas coligidas aos autos, constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em atipicidade, pois, restou comprovado que o réu descumpriu a medida protetiva deferida, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
2. Não há que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre o pleito defensivo a tese de erro escusável, haja vista que, com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, o réu tinha plena ciência de que não poderia se aproximar da vítima, e, mesmo assim, conforme ele próprio admite em seu interrogatório, se deslocou até a casa da ofendida, de forma livre e consciente.
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. Desse modo, o sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo, portanto, irrelevante o pedido de revogação da medida protetiva formulado pela vítima, uma vez que o bem jurídico tutelado é a administração da Justiça, de natureza indisponível.
4. Realizada a detração penal, denota-se que o réu cumpriu integralmente a pena imposta pelo cometimento dos crimes de vias de fato e descumprimento de medido protetiva de urgência, devendo ser declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.